Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
3. No caso, embora não seja módica a renda do agravante, há nos autos documentação apta à comprovação da alegada insuficiência de recursos para o custeio do processo, qual seja, contracheque demonstrando desconto referente plano de saúde, bem como comprovantes de pagamento de cartão de crédito, telefone, água, luz e diferença de contribuição do plano GEAP. Há que se considerar, ainda, que na origem o agravante busca custeio do plano de saúde para realização de exame para verificação de doença metastática, negado pelo agravado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.